Tribunal: TJES
Processo: 5028010-88.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028010-88.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VICTORIA ADAME FREITAS
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR AUSÊNCIA DE REGULAR NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SÚMULA 312 DO STJ. DECADÊNCIA DO DIREITO DE PUNIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DA MULTA POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO.

EXISTÊNCIA DE TERCEIRO CONDUTOR SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS DA CONDUTORA E DO DETRAN/ES CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Concedo à Recorrente

VICTORIA ADAME FREITAS o benefício da gratuidade de justiça, considerando a verossimilhança da alegação de hipossuficiência financeira.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação anulatória de infração de trânsito, na qual a requerente aduz falha na notificação do AIT, o em tese teria maculado todos os procedimentos posteriores, em virtude do cerceamento de defesa original, tornando o AIT nulo.

Sobreveio sentença julgando parcialmente procedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
os pedidos autorais para declarar nulo o auto de infração nº AIT BA00416913 em razão da violação ao direito constitucional da ampla defesa e do contraditório, devendo suspender os seus efeitos no prazo de 15 (quinze) dias.

Quanto ao pedido de restituição do valor pago referente a multa, indefiro a petição inicial, com fundamento no artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil, e
JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo Código.”

Irresignadas, ambas as partes interpuseram Recurso Inominado. A condutora, pleiteando a reforma da sentença para que seja julgado o mérito quando o pedido de restituição do valor pago. Já o DETRAN, pleiteando a improcedência do pleito autoral e aduzindo regularidade dos procedimentos administrativos.

Foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Após detida análise do caderno processual, entendo que a sentença recorrida deve ser mantida pelos próprios fundamentos. Embora seja desnecessária nova fundamentação, registro que restou claro dos autos a falha na notificação da proprietária com relação ao AIT ora impugnado, tornando o ato administrativo nulo com relação a ela.

Restou cabalmente demonstrado que a autarquia de trânsito não procedeu com a regular dupla notificação (da autuação e da penalidade) direcionada à proprietária do veículo, violando o devido processo legal e a Súmula 312 do STJ.

Não prospera o pleito subsidiário do DETRAN/ES para anular apenas a fase de aplicação da pena, preservando o Auto de Infração (AIT), porquanto a ausência de comprovação da expedição da notificação da autuação no prazo legal acarreta a insubsistência do registro, operando-se a decadência do direito de punir do Estado em relação à proprietária (Art. 281, §1º, II, do CTB).

Ato contínuo, considerando que a infração em questão envolvia, para além da proprietária, um terceiro condutor, real infrator no momento dos fatos, não se pode descartar a possibilidade de o mesmo ter quitado a penalidade após ter sido notificado da infração e da penalidade.

Portanto, não tendo sido comprovado o pagamento da multa pela proprietária e existindo outra pessoa solidariamente responsável pelo pagamento, que não fez parte da triangulação processual e não se sabe se fora devidamente notificado da infração e da penalidade, entendo por correta a conclusão do juízo pela extinção do feito sem resolução do mérito nesse ponto.

Conforme bem observado pelo juízo
a quo
:

“[...] quanto ao pedido de devolução do valor despendido no pagamento da multa, verifico que o Autor não juntou aos autos o comprovante de pagamento, estando, portanto, a petição inicial inepta neste aspecto, haja vista que o dano material exige a
comprovação efetiva do prejuízo (desembolso)
, uma vez que se trata de requisito indispensável da responsabilidade civil, a teor dos artigos 186 e 927 do Código Civil.”

Por fim, registro que a eficácia do presente julgado se limita subjetivamente às partes do processo. Logo, a declaração de nulidade atua unicamente na esfera jurídica da proprietária, para fins de salvaguardar seu prontuário de restrições administrativas e pontuações indevida, devendo, em caso de interesse, ingressar com demanda ressarcitória, acompanhada dos devidos documentos de prova.

Portanto, sem maiores delongas, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que assim dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Pelo exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade nos casos de estar a parte assistida pela gratuidade de justiça e a prerrogativa da fazenda pública em não pagar custas.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)